Tribunal: TJPA
Processo: 0011102-24.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011102-24.2017.8.14.0045

APELANTE: SUZELI GOMES DE SOUSA, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO, SUZELI GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, ajuizada por servidora temporária contratada pelo Município de Pau D’Arco, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, notadamente saldo de salário, FGTS, férias e 13º salário, ao argumento de nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público e prorrogações indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação temporária da autora configura nulidade por afronta ao art. 37, II e §2º, da CF/88;

(ii) o vínculo justifica a condenação ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário;

(iii) o Município comprovou o adimplemento do saldo de salário;

(iv) há responsabilidade do ente público pelo pagamento das verbas pleiteadas, à luz da jurisprudência do STF e da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova de sucessivas prorrogações contratuais ou de contratação anterior a 01/01/2016 impede o reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração Pública.
4. Nos termos dos Temas 191, 308 e 551 do STF, a declaração de nulidade do vínculo justifica o pagamento de FGTS e saldo de salário, mas não de férias e 13º salário, salvo se comprovado o desvirtuamento da contratação ou previsão legal expressa, o que não ocorreu no caso.

5. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo pagamento do saldo de salário, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, devendo ser mantida a condenação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso de Suzeli Gomes de Souza desprovido. Recurso do Município de Pau D’Arco parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo-se apenas o pagamento de saldo de salário.
"
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de nulidade do contrato temporário afasta o direito ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário. 2. É devido o pagamento do saldo de salário pela Administração Pública, quando não comprovado o adimplemento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSO DE APELAÇÃO,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA SRA. SUZELI GOMES DE SOUZA, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos seguintes termos:

“
Forte nessas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, declarando nulo o contrato firmado entre as partes, CONDENAR o MUNICÍPIO DE PAU DÁRCO ao pagamento do saldo de salário e das verbas relativas ao FGTS, SEM a multa de 40%, referente ao período de 05 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época do devido desembolso, o que contempla a impugnação imprimida na defesa, pois o cálculo não pode surgir de mera conjectura. São devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97).
”

A Sra. Suzeli interpôs recurso de Apelação aduzindo que laborou para o município de Pau D’Arco, na condição de temporária, no período de 5/2/2014 a 30/12/2016, sendo dispensada sem receber férias, décimo terceiro salário e FGTS acrescido de 40%.

Nesse condão, diz que a sentença deve ser reformada para que lhe seja garantido o pagamento do 13º Salário e das Férias.

O Município de Pau D’Arco, por sua vez, argumenta que o contrato celebrado com o Apelada não gerou qualquer direito trabalhista, pois é estritamente administrativo.

Afirma que a sentença é extra petita, pois o Autor fez constar na inicial que laborou no período de 05/02/2014 a 31/12/2016, mas a sentença condenou ao pagamento de saldo de salário e FGTS referente ao período de 5/1/2013 a 31/12/2016.

Ademais, diz ter comprovado que o vínculo da Autora da ação na condição de servidora temporária foi de 02/1/2016 a 31/12/2016, e nesse condão diz que a sentença deve ser reformada.

Por fim, argumenta que a Autora decaiu de vários pedidos constantes na inicial, e por esse motivo o ônus de sucumbência deveria ser distribuído, recíproca e proporcionalmente.

Desse modo, pleiteiam a reforma da sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 8825539 e Id. 8825544).

O Ministério Público eximiu-se de ofertar manifestação (Id.
2843035
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam-se de Recursos de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua.

Presentes os pressupostos legais, conheço dos recursos de apelação.

Constato que foi ajuizada Ação de Cobrança relatando que a Sra. Suzeli Gomes de Sousa laborou para o Município de Pau D’Arco, na condição de servidora temporária, no período de 5/2/2014 a 30/12/2016, sendo que ao fim da contratação não recebeu saldo de salário, FGTS, férias e 13º salário.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser evidente que a Sra. Suzeli laborou para o referido Município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, no cargo de Serviços Gerais, na condição de servidora temporária.

O Município, no bojo do recurso, argumenta que os documentos constantes nos autos não demonstram que houve vínculo em período anterior a 01/01/2016 e que não existiu ilegalidade na contratação.

Pois bem. O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a procedência da ação que reconheceu o dever do Município em pagar o FGTS e saldo de salário em razão da declaração da nulidade do contrato temporário.

O artigo 37, II, da Constituição Federal
[1]
disciplina que o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[2]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

No caso dos autos, não é possível constatar se o vínculo precário teve início antes de 1/1/2016 e que tenham ocorrido sucessivas prorrogações, e de forma injustificada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e n.º 705.140/RS, que gerou os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo
. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO
DIAS TOFFOLI
. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL).
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (Grifei)

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO
TEORI ZAVASCKI
. Julgado em 28/08/2014)

No tocante ao pedido de férias, 1/3 de férias e 13º salário, averiguo que o Tema 551 do STF, no RE 1066677, trouxe parâmetros de aplicabilidade no caso de nulidade de contrato temporário.

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II
) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Destarte, considerando o entendimento pacificado quanto à questão e os documentados carreados aos autos, não é possível constatar a ocorrência de nulidade na contração da Sra. Suzeli Gomes de Souza, fato que poderia ensejar o pagamento dos valores requeridos.

Contudo, o Município não demonstrou que tenha adimplido ao pagamento do saldo de salário, ou seja,
não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos e extintivos quanto a tal pedido, conforme disciplina o art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido posiciona-se a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. PERÍODO LABORAL INFERIOR A PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. DIREITOS SOCIAIS. DIREITO AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO DO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DE ADIMPLEMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Eliton Ribeiro De Mendonça, na qual consta que o Requerente laborou na Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista durante o período de 02/01/2015 à 31/12/2015, na função de médico-cirurgião, sem a aprovação em concurso público, e na ocasião do fim do contrato, não lhe foi pago o salário referente ao último mês de serviço prestado;

2. Mérito . A Lei Municipal nº 102/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião da Boa Vista), prevê a contratação temporária de servidores por período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual prazo;

3. No caso em tela, restou-se demonstrado que o apelado foi admitido no serviço público através de contratação temporária para exercer a função de médico-cirurgião, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período entre 02/01/2015 à 31/12/2015, ou seja, dentro do tempo limite autorizado pela lei municipal;

4. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação;

5. Conforme o art . 373, I e II do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora Apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor do período cobrado, o que não ocorreu no caso em tela;

6. O saldo de salário é verba trabalhista de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos demais princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo, gerando um enriquecimento ilícito em favor à Administração Pública;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação supra.

16 .00 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001201-96.2017.8.14 .0056, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO . SALÁRIOS E 13º SALARIOS ATRASADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL, A EXCEÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, QUE, CONFORME FIRMADO PELO STF, NÃO CABE SEU PAGAMENTO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM FACE DO DISTRATO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art . 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada. 2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença, relativa ao pagamento de saldo de salário, deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade . Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados. 3. Não cabimento, porém, do pagamento concernente ao décimo terceiro salário, por restar pacificado que, em se tratando de servidor temporário que tenha o contrato distratado, diante de sua nulidade, a quitação dessa verba mostra-se incabível. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000166-75.2001 .8.14.0035 9999185298, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA SRA. SUZELI GOMES DE

SOUZA, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO, para reformar a sentença, afastando a nulidade do

contrato temporário e julgando procedente apenas o pedido de pagamento de saldo de salário.

Considerando que o Município sucumbiu em parte mínima do pedido, inverto o ônus da sucumbência para condenar a Autora da Ação ao pagamento de honorários correspondente a 10% sobre o valor da causa e custas processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC/2015, estando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relato

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[2]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 13/05/2025